Tribunal: TJDFT
Processo: 0743100-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. PARCIALMENTE AFASTADA.
1. O delito de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa feita, bastando que o agente tenha o dolo de incutir temor na vítima, não importando a efetiva intenção de concretizar o mal ameaçado. 3.1. Se a vítima procurou a autoridade policial para relatar os fatos e pedir a fixação de medidas protetivas, por óbvio o fez porque se sentiu atemorizada com as ameaças perpetradas pelo acusado, as quais estão efetivamente demonstradas nos autos.
2. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos, em especial o depoimento dos policiais, na qualidade de vítimas, corroborado por relato de testemunha, são convergentes no sentido de que o acusado, praticou os crimes de dano qualificado, desacato e resistência.
3. Os depoimentos prestados por policiais militares, no exercício de suas funções, são revestidos pela presunção de legitimidade, mesmo que na qualidade de vítimas de conduta delituosa, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos.
4. Não se aplica o princípio da consunção entre o crime de resistência e o de desacato, porquanto a resistência não é meio necessário para a prática do desacato. Além disso, os respectivos tipos penais protegem bens jurídicos diversos e foram praticados com desígnios distintos.
5. Impõe-se a exclusão da agravante descrita no art. 61, inciso II, letra “f”, do Código Penal, no tocante aos crimes de dano qualificado, desacato e resistência, pois não se verifica que os delitos tenham sido cometidos em nenhuma das hipóteses justificadoras de sua incidência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.